Tribunal: CARF
Processo: 16327.913288/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913288/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 04/01/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Novos documentos apresentados em grau de
recurso voluntário são aceitos quando se contrapõem a fatos surgidos no
decorrer do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRJ/SP1 para complementar o acórdão e
verificar a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-27.188, de 21de outubro de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913288/2009-88
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.913288/2009-88

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de Compensação
de fls. 21/25 (PER/DCOMP n° 24577.55955.281206.1.3.04-0680), na qual declara a
compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código
de receita 6800) relativo ao período de apuração encerrado em 29/12/2001.
Pelo Despacho Decisório de fls. 13, o contribuinte foi cientificado em 28/09/2009 (fls.
26) de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido o
interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
78.736,30).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 28/10/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando, em apertada síntese, que: 1) o seu crédito
oriundo de recolhimento maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos de
ordem formal; que 2) de fato, preencheu incorretamente a sua DCTF original, mas em
06/08/2009 houve a devida retificação da declaração (16/17); e que 3) sendo assim,
resta devidamente comprovado nos autos o seu direito à compensação em questão.
A 8a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 03/08/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Para que se reconheça direito creditório oriundo de retenção indevida ou a maior, é
necessário que a fonte pagadora comprove que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior e que tomou as demais providencias exigidas pelas normas de
regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SP1 no dia 26/11/2010 (e-fls.
63) e apresentou recurso voluntário no dia 23/12/2010 (e-fls. 64 a 67), destacando em síntese o
que segue:
Alega a Recorrente que a não homologação do Per/Dcomp objeto deste processo
ocorreu devido a um erro dessa na DCTF de dezembro de 2001. Aduz que a DCTF foi retificada
em 06/08/2009.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.913288/2009-88

Explica a Recorrente que o crédito ora guerreado decorre de valor recolhido
indevidamente no montante de R$ 42.761,25 (valor original). Isso porque o Recorrente não se
atentou que o cliente apresentou declaração informando sua opção pelo Regime Especial de
Tributação - RET - não estando, portanto, sujeito à incidência de IRRF ( IN SRF no 89/01, artigo
4o).
Informa que a declaração entregue pelo cliente, em 04.12.2001, estava em
conformidade com as exigências previstas na IN SRF n.° 89/01, e o que houve foi um equívoco
por parte da Recorrente ao efetuar retenções de IR, a partir dessa data, sobre rendimentos do
cliente auferidos nas aplicações de recursos de provisões, reservas técnicas e fundos.
Em recurso voluntário, juntou declaração entregue à Recorrente, termo de opção
pelo RET protocolizado na Receita Federal e comprovante de ter a Recorrente estornado o valor
do imposto recolhido ao cliente.
Por fim, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação
da compensação pretendida. Requereu, ainda, o cancelamento da cobrança efetivada através do
Processo Administrativo n.° 16327.913.370/2009-11.
É o relatório

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente destaca ter efetuado a retificação da DCTF para espelhar
recolhimento indevido de IRRF.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu que em tese haveria um
crédito a favor do interessado, contudo não homologou a compensação porque a recorrente não
demonstrou ter cumprido com os requisitos do art 166 do CTN, conforme trecho extraído do
voto abaixo:
(...)
De fato, pelo que se extrai dos documentos juntados às fls. 16/17, o
contribuinte entregou DCTF retificadora na qual indica que apenas uma
parcela do DARF de R$ 1.194.737,00 foi utilizada na quitação do débito.
Sendo assim, em tese, haveria um crédito a favor do interessado, cuja
comprovação dependeria de auditoria dos valores envolvidos, e que
poderia ser utilizado para compensação de outros débitos de sua
titularidade, desde e ainda estivesse disponível para tanto.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.913288/2009-88

Entretanto, por se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte
pretensamente retido e recolhido indevidamente ou a maior, deve o
interessado ainda comprovar que atende aos requisitos previstos no art.
166 do CTN para que o direito creditório lhe seja reconhecido. Segundo
estabelece o aludido art. 166, "a restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de
tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-la".
Hodiernamente, as normas infralegais de regência determinam que, para
que o crédito possa ser utilizado na compensação, deve o interessado
(fonte pagadora) tomar as providências previstas no art. 8°, da IN RFB n°
900, de 30/12/2008, (...)
Em recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos documentos para comprovar
ter cumprido com a determinação do art. 166 do CTN, contudo tais documentos foram trazidos
aos autos apenas no recurso, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Para evitar vícios ao processo com eventual supressão de instância, entendo que
deve o processo retornar à DRJ para que essa analise a documentação juntada no recurso
voluntário e complemente a r.decisão considerando os novos documentos apresentados.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para reconhecimento da
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.913288/2009-88

possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRJ/SP1 para complementar o acórdão e verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital